Tribunal: TJDFT
Processo: 0731172-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731172-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AGLAY FERREIRA DE MACEDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SABEMI SEGURADORA SA, COMPREV SEGURADORA SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO A agravada Comprev Seguradora S/A, em contrarrazões, defende o não conhecimento do agravo interno, sob o fundamento de que “[...] a Agravante não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão agravada, conforme determina o art. 1.021, §1o do Código de Processo Civil” (id. 31343242, pág. 2). Intime-se a agravante para, querendo, manifestar-se especificamente sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 12 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora